Tribunal: TJPA
Processo: 0852428-65.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852428-65.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: WELL FOODS RESTAURANTES EIRELI

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 12.016/2009. RESTABELECIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA, POSSIBILITANDO ASSIM, O DESEMPENHO REGULAR DE SUAS ATIVIDADES.

1- Entendo que o agravante não conseguiu me convencer da necessidade de reforma da decisão liminar, pois em que pese afirme que a suspensão estaria respaldada nos princípios da veracidade e legalidade, estando assim, a empresa obrigada a demonstrar os atos administrativos contra legem, a suspensão efetivada está obstruindo a atividade da empresa, uma vez que a mesma está impossibilidade de emitir notas fiscais.

2- Além disso, a conduta perpetrada impõe flagrante restrição a atividade empresarial, pois inviabiliza assim qualquer forma de existência da empresa.

3- Recurso de agravo interno em mandado de segurança conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0852428-65.2019.8.14.0301
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, contra a decisão monocrática proferida (Num. 2313658) nos autos da ação de mandado de segurança com pedido liminar em apreço, deferiu a liminar requerida.

Historiou a impetrante que em razão de possuir débitos de ICMS perante a Secretaria do Estado da Fazenda está impedida de emitir nota fiscal para os clientes de sua empresa. Ao procurar se informar, soube que os motivos que levaram a não poder emitir as notas fiscais, soube que a SEFA suspendeu sua inscrição estadual em razão das dívidas não adimplidas.

Aduziu que, ao se manter essa situação a empresa impetrante passará por severas dificuldades financeiras, pois não tem como manter seus negócios sem poder emitir notas fiscais aos seus clientes.

Por fim, requereu liminarmente a imediata suspensão do ato coator, sob pena de serem feridos os princípios de livre comércio. E no mérito, seja confirmada a liminar anteriormente deferida.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente na 4ª Vara de Fazenda de Belém.

O douto juízo em razão do impetrante ter indicado como autoridade coatora o Secretário de Estado da Fazenda, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual, determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Corte para processar o presente mandamus. (Num. 2289668 - Pág. 1 e 2).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Apreciando o pedido liminar, deferi a concessão da liminar pleiteada, para o restabelecimento da inscrição estadual da empresa WELL FOODS RESTAURANTES EIRELI, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias multa, até o julgamento de mérito pela Seção de Direito Público.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de agravo interno (ID. Num. 2395210), requerendo a reforma do julgado, que ordenou o restabelecimento da inscrição estadual da empresa impetrante.

Para tanto aduziu que, que os atos do Poder Público possuem presunção de legalidade e veracidade, sendo assim, caberia ao agravado demonstrar que os atos do estado que suspenderam a inscrição estadual da empresa estariam equivocados.

Ademais, ressaltou que, a decisão do fisco que suspendeu a inscrição estadual da empresa está correta, devendo ser restabelecida tal sanção por descumprimento pela empresa de obrigação acessória.

E mais, a tese do agravado que procura atribuir à suspensão da inscrição estadual bem como eventual apreensão de mercadorias o caráter de sanção política é equivocada, pois, não apenas não são reprováveis, como passam a ser inexoravelmente obrigatórias, visto que a natureza da norma jurídica tributária é a de uma norma de garantia, portanto, pode ser sancionadora, e ainda assim, consagrada, e reconhecida pelo Estado.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do agravado (ID. Num. 2523990), pugnando pela manutenção da decisão liminar, em sua integralidade.

Vieram-se conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Constato que a irresignação do agravante cinge-se em suspender o restabelecimento da inscrição estadual da empresa Well Foods Restaurantes Eireli.

Para tanto argumentou que a suspensão ocorrida está respaldada nos princípios da legalidade e veracidade, além de, tal atitude não caracteriza sansão política a empresa agravada.

Pois bem, entendo que o agravante não me convenceu da necessidade de reforma da decisão liminar, pois em que pese afirme que a suspensão estaria respaldada nos princípios da veracidade e legalidade, estando assim, a empresa obrigada a demonstrar os atos administrativos contra legem, a suspensão efetivada esta obstruindo a atividade da empresa, uma vez que a mesma esta impossibilidade de emitir notas fiscais.

Além disso, a conduta perpetrada impõe flagrante restrição a atividade empresarial, pois inviabiliza assim qualquer forma de existência da empresa.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento sumular acerca da impossibilidade de proibição de exercício profissional do contribuinte inadimplente:

SUMULA 547 STF
- “Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”

Nesse sentido ainda precedentes de nossas Cortes de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. INADMISSÍVEL A NEGATIVA DO FISCO ESTADUAL INDEFERIR A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COMO FORMA DE EXIGIR QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO ESTADO DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO DEVIDO, O ESTADO DISPÕE DE MEIOS PRÓPRIOS E LEGAIS. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(AP Nº 0002266-07.2010.8.05.0256, Relatora: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 10/09/2018)

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM RAZÃO DE DÉBITO PENDENTE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. A proibição do contribuinte-empresário de emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) em razão de débitos pendentes oriundos do não recolhimento do ISS configura meio coercitivo de exigência de pagamento de tributos e viola o princípio do livre exercício da atividade econômica (artigo 170 da Constituição Federal), porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos. 02. Recurso obrigatório conhecido e desprovido.
(TJ-MS 08325980520168120001 MS 0832598-05.2016.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/05/2017, 1ª Câmara Cível)

Portanto, em que pese o Estado do Pará afirmar que não se trata de sansão política, entendo que há outras formas de compelir a empresa a prestar as obrigações acessórias, sendo que o fechamento da empresa, por ocasião da suspensão da inscrição estadual, é uma forma muito gravosa e ainda irá punir os empregados e prestadores de serviço que ficariam desempregados.

Nesse sentido, entendo que deve-se manter o restabelecimento da inscrição estadual, como forma de fazer com que a empresa continue a desempenhar suas atividades corriqueiras.

Assim sendo, mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2021